Tribunal: TJDFT
Processo: 0743896-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA PROVISÓRIA. MENOR. MELHOR INTERESSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPERATIVIDADE. CURADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nas situações que envolvem família e o interesse do menor, ao juízo é necessário proceder com intensa cautela. A intensa e extensa dilação probatória é medida imperiosa, inclusive com a realização de estudo psicossocial para definição do melhor arranjo para convivência e integração do menor a uma estrutura familiar saudável, além de definição do regime de guarda e convivência.
2. Diante da necessidade de dilação probatória a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento.
3. A nomeação de curador especial está amparada no art. 72, I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.